Tribunal: TJPA
Processo: 0819808-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819808-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ISAAC BENASSULI DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob fundamento de perda superveniente do objeto, em razão da realização do procedimento cirúrgico determinado na tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse recursal na apreciação do mérito do agravo de instrumento, após o cumprimento da decisão que determinou a internação e o procedimento cirúrgico do beneficiário do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência, com a realização do procedimento cirúrgico, torna inócua a análise do recurso, configurando a perda superveniente do objeto.
4. A ausência de interesse processual decorre do exaurimento do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão recorrida já produziu todos os seus efeitos, sendo inviável sua reforma.
5. A possibilidade de eventual ressarcimento dos valores despendidos não é afetada pela perda do objeto do recurso, podendo ser discutida no julgamento do mérito da ação principal.
6. Aplicação do art. 932, III, do CPC, que autoriza o julgamento monocrático do recurso prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
"O cumprimento integral de decisão que concede tutela de urgência, quando exaure o objeto do agravo de instrumento, enseja a perda superveniente do interesse recursal, impossibilitando a apreciação do mérito do recurso."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformado com a decisão monocrática de id. 23563120 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência, determinando a autorização e fornecimento de materiais cirúrgicos para procedimento de urgência. Contestação apresentada pela agravante nos autos originários informando o cumprimento da liminar, com posterior certificação do fato pela Secretaria do juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse recursal diante da execução da decisão agravada, com a realização do procedimento cirúrgico requerido.

III. Razões de decidir

3. A prestação jurisdicional do recurso torna-se inócua quando o objeto do agravo perde sua finalidade em decorrência do cumprimento da medida pleiteada no processo de origem.

4. Constatada a perda superveniente do objeto, aplica-se o art. 932, III, do CPC, que autoriza o julgamento monocrático de recurso prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A perda superveniente do objeto em agravo de instrumento prejudica o recurso, impossibilitando a apreciação de seu mérito".

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 24358459, a parte agravante defende que o cumprimento da decisão judicial liminar não afeta o interesse recursal.

Alega que a simples obediência de determinação exarada pelo Poder Judiciário não configura ato incompatível com o interesse recursal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão guerreada.

Contrarrazões ofertadas no id.

24937501, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem, da detida análise dos autos, constato que não merece acolhimento a pretensão da agravante.

Conforme demonstrado na decisão ora combatida, a agravante pretende que a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo seja reformada no sentido de que não seja autorizado o procedimento cirúrgico de urgência, indicado pelo médico assistente da parte agravada, em razão de um processo infeccioso na perna do paciente.

Em consulta aos autos originais, constatei que a internação já havia sido autorizada na data de 04/11/2024. Em razão disso, entendi pela perda do objeto do agravo de instrumento interposto.

Isto porque a pretensão da recorrente é justamente a reforma da decisão que determinou a autorização e o custeio da internação hospitalar e do procedimento cirúrgico requerido, sendo este realizado, carece a parte recorrente de interesse processual, eis que exaurido o objeto do presente litígio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LIMINAR. CIRURGIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DEVER DE FORNECIMENTO E EVENTUAL REPARAÇÃO À DEMANDADA A SEREM DECIDIDOS NA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (TJ-PR - AI: 00003596020228160000 Londrina 0000359-60.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 02/03/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO - CUMPRIMENTO - PERDA DE OBJETO. Restando cumprida a ordem de internação que se pretendia ver afastada pelo agravo, é patente a perda do objeto recursal, devendo ser julgado prejudicado o agravo de instrumento (TJ-MG - AI: 10000180930158001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 14/02/2019)

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961: “Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

A alegação de que o não conhecimento do recurso impediria um eventual ressarcimento dos valores despendidos no procedimento indicado não merece acolhimento.

A questão analisada pelo juízo primevo trata somente apenas acerca da concessão da tutela de urgência ante a necessidade da internação e dos exames decorrentes desta.

Friso que não se trata de uma obrigação continuada, mas sim de obrigação única, ante o estado de saúde apresentado pela parte agravada, e a medida foi devidamente cumprida em 04/11/2024.

O mérito da demanda será apreciado pelo magistrado de piso, ocasião na qual julgará procedente ou não o pedido da recorrida. Caso seja julgado improcedente o pedido da autora, ora agravada, a agravante poderá pleitear o ressarcimento dos valores gastos em procedimento próprio, seja administrativo ou judicial.

Assim, não existe prejuízo à parte recorrente, visto que a demanda ainda será apreciada pelo juízo a quo.

Dessa forma, entendo que não merece provimento o presente agravo interno, motivo pelo qual mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 23563120 - Pág. 3, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025